Tribunal: STJ
Processo: 0485811-63.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 970741 - GO (2024/0485811-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: KLEYTON CARNEIRO CAETANO
ADVOGADOS
: EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO - GO009178
KLEYTON CARNEIRO CAETANO - GO026073
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: UILTON PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. CRIME LICITATÓRIO.
HABEAS CORPUS
ANÁLISE DIRETA DE ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. WRIT
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra decisão monocrática de desembargador do
Habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que deferiu medida cautelar de busca e
apreensão em representação por medidas cautelares.
2. Alega-se nulidade por violação de prerrogativa de foro, pois os atos investigativos
teriam sido realizados sem autorização do Tribunal local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode
conhecer de
quando as matérias não foram previamente analisadas
habeas corpus
pela Corte de origem e quando a decisão impugnada é monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer do
, pois as
habeas corpus
matérias não foram submetidas à análise da Corte de origem, o que desrespeita o
ordenamento recursal ordinário.
5. A competência do STJ para examinar
é inaugurada apenas quando a
habeas corpus
decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, exigindo-se o exaurimento
prévio da instância ordinária com manifestação do órgão colegiado.
6. A decisão impugnada foi proferida monocraticamente, sem que as razões da
impetração tenham sido discutidas em decisão colegiada, inviabilizando o
conhecimento pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
não conhecido.
Writ
Tese de julgamento: "1. O STJ não pode conhecer de
quando as
habeas corpus
matérias não foram previamente analisadas pela Corte de origem. 2. A competência do
Documento eletrônico VDA47535035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 8bfa7905-49b4-417c-8fee-180ad2c2ae50

STJ para examinar
é inaugurada apenas quando a decisão judicial
habeas corpus
atacada tiver sido proferida por tribunal, exigindo-se o exaurimento prévio da instância
ordinária com manifestação do órgão colegiado".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, 'c'.
STJ, AgRg no HC 818.673/SC, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 600.555/SP, Rel.
29/5/2023
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
24/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
, nos
08/05/2025
14/05/2025
writ
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 8bfa7905-49b4-417c-8fee-180ad2c2ae50

HABEAS CORPUS No 970741 - GO (2024/0485811-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: KLEYTON CARNEIRO CAETANO
ADVOGADOS
: EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO - GO009178
KLEYTON CARNEIRO CAETANO - GO026073
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: UILTON PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. CRIME LICITATÓRIO.
HABEAS CORPUS
ANÁLISE DIRETA DE ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. WRIT
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra decisão monocrática de desembargador do
Habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que deferiu medida cautelar de busca e
apreensão em representação por medidas cautelares.
2. Alega-se nulidade por violação de prerrogativa de foro, pois os atos investigativos
teriam sido realizados sem autorização do Tribunal local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode
conhecer de
quando as matérias não foram previamente analisadas
habeas corpus
pela Corte de origem e quando a decisão impugnada é monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer do
, pois as
habeas corpus
matérias não foram submetidas à análise da Corte de origem, o que desrespeita o
ordenamento recursal ordinário.
Documento eletrônico VDA46656848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 16:17:42
Código de Controle do Documento: f7f7e3e6-084d-488c-80ef-f3c02895758c

5. A competência do STJ para examinar
é inaugurada apenas quando a
habeas corpus
decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, exigindo-se o exaurimento
prévio da instância ordinária com manifestação do órgão colegiado.
6. A decisão impugnada foi proferida monocraticamente, sem que as razões da
impetração tenham sido discutidas em decisão colegiada, inviabilizando o
conhecimento pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
não conhecido.
Writ
Tese de julgamento: "1. O STJ não pode conhecer de
quando as
habeas corpus
matérias não foram previamente analisadas pela Corte de origem. 2. A competência do
STJ para examinar
é inaugurada apenas quando a decisão judicial
habeas corpus
atacada tiver sido proferida por tribunal, exigindo-se o exaurimento prévio da instância
ordinária com manifestação do órgão colegiado".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, 'c'.
STJ, AgRg no HC 818.673/SC, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 600.555/SP, Rel.
29/5/2023
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
24/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de UILTON PEREIRA DOS
habeas corpus
SANTOS, no qual se ataca a decisão exarada pelo Desembargador Adegmar José
Ferreira, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, tomada na
Representação por Medidas Cautelares n. 5257292-08.2024.8.09.0000.
Alega-se, em síntese, que há nulidade por violação prerrogativa de foro,
porquanto os atos investigativos tendo como alvo principal inicial prefeito municipal
foram produzidos sem autorização do Tribunal local; que os fatos que motivaram o
pedido de abertura de Inquérito Policial n. 5632134-17.2023.8.09.0000 já foram
investigados 15 anos antes; que medida cautelar formalmente autorizada pela Corte de
origem é materialmente nula em razão do decurso de prazo, se traduzindo em
verdadeiro
.
fishing expedition
Requer-se o seguinte (fl. 14):
46. Pelo exposto, em sede liminar, requer SEJAM SUSPENSOS OS ATOS
INVESTIGATIVOS E DETERMINADA A PROIBIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE
NOVAS MEDIDAS PROTETIVAS até o julgamento de mérito deste habeas corpus.
47. No mérito, requer o reconhecimento da NULIDADE da investigação,
anulando todos os atos investigativos por ventura colhidos sem autorização do
TJGO, desde 2018, reconhecendo, ainda, a nulidade das medidas cautelares
Documento eletrônico VDA46656848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 16:17:42
Código de Controle do Documento: f7f7e3e6-084d-488c-80ef-f3c02895758c

instrumentalizadas em desfavor do paciente, eis que decorrentes daquelas peças
informativas eivadas de vícios que lhe retiram o substrato de validade.
48. No mérito, pede, ainda o reconhecimento da imprestabilidade das provas
e a determinação de arquivamento de todas as medidas investigativas
instrumentalizadas em desfavor do paciente pelos fatos ou em decorrência dos
fatos evidenciados neste
.
writ
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 992/993).
19/12/2024
Prestadas as informações (fls. 1.001/1.010), o Ministério Público Federal
opinou, às fls. 1.017/1.027, pelo não conhecimento da impetração.
É o relatório.
VOTO
De início, observo que nenhuma das matérias trazidas à apreciação deste
Superior Tribunal foi submetida à prévia análise da Corte
, de modo que o
a quo
não pode ser conhecido.
mandamus
Não é possível que a defesa, não tendo suscitado as teses apresentadas na
inicial do presente
perante as instâncias ordinárias, venha diretamente ao Superior
writ
Tribunal de Justiça buscando tais questões sejam decididas.
Ora, admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não
submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias
ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o
que efetivamente tem se buscado coibir (AgRg no HC n. 818.673/SC, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
29/5/2023
Ademais, conforme salientado pelo Ministério Público Federal, cumpre
observar que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente por desembargador
de Corte Estadual. Dessa forma, não há acórdão sobre a matéria suscitada na
presente impetração, o que inviabiliza seu conhecimento por esse Superior Tribunal de
Justiça. Isso porque “a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do
art. 105, I, ‘c’, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver
sido proferida por tribunal, o que implica a exigência de exaurimento prévio da
instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado ” (AgRg no HC n.o 600.555
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
24/8/2020
Demais disso, as razões da presente impetração e respectivo pedido não foram sequer
discutidos em decisão monocrática, uma vez que o Desembargador Relator limitou-se
(fls. 1.019/1.020).
a deferir medida cautelar de busca e apreensão
Ante o exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
Documento eletrônico VDA46656848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 16:17:42
Código de Controle do Documento: f7f7e3e6-084d-488c-80ef-f3c02895758c

Documento eletrônico VDA46656848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 16:17:42
Código de Controle do Documento: f7f7e3e6-084d-488c-80ef-f3c02895758c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 970.741 / GO
Número Registro: 2024/0485811-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
52572920820248090000 56321341720238090000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KLEYTON CARNEIRO CAETANO
ADVOGADOS : KLEYTON CARNEIRO CAETANO - GO026073
EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO - GO009178
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: UILTON PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47457481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 348782f4-412f-4fab-a111-1e155d4fe5df

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 348782f4-412f-4fab-a111-1e155d4fe5df